Tribunal: TJDFT
Processo: 0716383-70.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL. PRELIMINAR. INÉPCIA DA PEÇA ACUSATÓRIA. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DA NEGLIGÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CULPA. CONDUÇÃO DE VEÍCULO SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. CONFISSÃO DO ACUSADO. EXAME DO ETILÔMETRO. PROVAS SUFICIENTES. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPA COMPROVADAS. CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Narrando a peça acusatória todas as circunstâncias do fato criminoso de forma clara e congruente, conferindo o episódio ao réu (individualização do acusado), com base nos elementos coletados na fase informativa, inclusive com a respectiva norma penal incriminadora, rejeita-se a preliminar de inépcia da denúncia.
2. Não há que se falar em absolvição por falta de elementos da culpa da lesão corporal quando resta comprovado nos autos que o réu, sob o efeito de álcool, conduziu veículo automotor, sendo sua conduta determinante para a ocorrência do acidente que causou lesões de natureza leve e grave nas vítimas.
3. Consoante expressa disposição do artigo 70 do Código penal, ocorre o concurso formal quando mediante uma só ação ou omissão, o agente comete dois ou mais crimes. Logo, descabe falar em continuidade delitiva quando há unicidade de ação.
4. Apelação criminal conhecida, preliminar rejeitada, e não provida.